Tribunal: TJPA
Processo: 0816516-27.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3418 - Furto de coisa comum
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816516-27.2025.8.14.0000

PACIENTE: ISRAELINO DE CARVALHO GAMA

AUTORIDADE COATORA: JUIZA DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL - ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº. 0816516-27.2025.8.14.0000.

IMPETRANTE:
CARLOS JOSÉ MARQUES DUARTE (OAB/PA nº 6.992).

PACIENTE:
ISRAELINO CARVALHO DA GAMA.

IMPETRADO:
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL/PA.

Processo originário nº
0806715-42.2025.8.14.0015.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4º, IV, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. TESE DE AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DE FUNDAMENTOS. ACOLHIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR LASTREADA EM PROCESSOS PENAIS QUE RESULTARAM EM ABSOLVIÇÃO E ARQUIVAMENTO. DESAPARECIMENTO DO
PERICULUM LIBERTATIS
. TESE ACERCA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). MATÉRIA DE MÉRITO. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO NESTE PONTO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, CONCEDIDA.

I. Caso em exame:

1.

Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado contra ato judicial que mantém a prisão preventiva do paciente, alegando-se a insubsistência dos fundamentos da custódia e ilegalidade na recusa de análise do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).

II. Questões em discussão:

2. (i) Analisar a subsistência dos fundamentos da prisão preventiva após a comprovação de que as ações penais utilizadas para justificar o risco de reiteração delitiva foram resolvidas em favor do paciente; (ii) Avaliar a viabilidade de análise, em sede de
Habeas Corpus
, da recusa de oferecimento do ANPP, matéria que envolve o mérito da discricionariedade do Ministério Público.

III. Razões de decidir:

3. A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva perdeu seu fundamento principal, qual seja, o risco de reiteração delitiva, uma vez que os processos criminais que o embasavam foram encerrados com absolvição e arquivamento. A manutenção da custódia, nesse cenário, carece de base concreta e atual, configurando constrangimento ilegal por ausência superveniente de justa causa.

4. A discussão acerca do preenchimento dos requisitos para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) e da validade da recusa ministerial envolve análise de mérito e de elementos subjetivos, providência incabível na via estreita do
Habeas Corpus
, que não comporta dilação probatória. Writ não conhecido neste ponto.

IV. Dispositivo:

5. Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão, concedida, para revogar a prisão preventiva do paciente, por ausência superveniente de fundamentos, com a possibilidade de fixação de medidas cautelares diversas pelo juízo de origem.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5º, LXVIII, da CF; arts. 312, 316 e 647, todos do CPP.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ - HC: 727045 PB 2022/0060087-3.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer parcialmente do
writ
e, nessa extensão, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao 04 dia do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor de
ISRAELINO CARVALHO DA GAMA
, já qualificado nos autos, contra ato do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que mantém o paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 155, § 4º, IV, do Código Penal.

O impetrante sustenta, em síntese, o constrangimento ilegal do paciente, aduzindo as seguintes teses: a) Ausência superveniente de fundamentos para a prisão preventiva, pois a custódia foi decretada com base no risco de reiteração delitiva, fundamentado em duas ações penais que, posteriormente, foram comprovadamente encerradas com a absolvição e o arquivamento em favor do paciente; b) Ilegalidade na recusa de análise do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), uma vez que o Ministério Público e o Juízo coator utilizam a própria prisão preventiva como obstáculo para a realização do acordo; c) Violação do art. 28-A, § 14, do CPP, pois o juízo indeferiu o pedido de remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público para reavaliar a recusa da proposta de ANPP.

Formula pedido liminar e, no mérito, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva e determinar a análise do cabimento do ANPP.

A liminar foi indeferida por este Relator (ID 29289668).

Juntada das informações solicitadas à autoridade coatora, que detalhou o trâmite processual e os fundamentos da custódia, bem como as razões para o indeferimento dos pleitos defensivos (ID 29367924).

A DD. Procuradoria de Justiça, na condição de
custos legis
, por meio do Procurador Francisco Barbosa de Oliveira, manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 29433842).

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço parcialmente da presente Ação Constitucional.

1. Da Ilegalidade da Prisão Preventiva por Ausência Superveniente de Fundamentos (Tese Conhecida e Acolhida)

A privação antecipada da liberdade do cidadão, como é cediço, reveste-se de caráter de absoluta excepcionalidade em nosso ordenamento jurídico, que consagra a presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF) como princípio basilar. Por essa razão, a decretação ou a manutenção de uma prisão cautelar exige fundamentação robusta, pautada em elementos
concretos e atuais
que demonstrem, de forma inequívoca, a sua real indispensabilidade, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Ademais, as medidas cautelares são regidas pela cláusula
rebus sic stantibus
, o que significa que sua validade está intrinsecamente ligada à permanência dos fatos que a originaram. Desaparecendo o motivo que justificou a medida, impõe-se sua imediata revogação, conforme preceitua o art. 316 do CPP.

No caso em tela, a prisão preventiva foi decretada para a
garantia da ordem pública
, e o risco de reiteração delitiva, que constitui o
periculum libertatis
, foi extraído
exclusivamente
da existência de duas outras ações penais que tramitavam contra o paciente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de fato, admite que ações penais em curso possam justificar a prisão para conter a contumácia delitiva. Contudo, essa análise deve ser criteriosa.

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. (...)
2. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo
ações penais em curso
, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.

(STJ - HC: 727045 PB 2022/0060087-3, Data de Julgamento: 19/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2022) – destaquei.

Ocorre que, como bem demonstrou a defesa e consta nos autos, o alicerce fático que sustentava a medida extrema
ruiu por completo
. O paciente foi
absolvido
com trânsito em julgado na Ação Penal nº 0800806-25.2025.8.14.0401, e o outro feito, referente a medidas protetivas (Processo nº 0820071-47.2024.8.14.0401), foi
extinto sem resolução de mérito
.

Se os fatos que indicavam a suposta periculosidade do agente se mostram, ao final,
inexistentes ou não provados
, a manutenção da custódia torna-se flagrantemente ilegal. Utilizar uma absolvição ou um arquivamento como fundamento para manter alguém preso é uma inversão inaceitável da lógica jurídica e uma afronta direta à presunção de inocência. A absolvição não é um fato neutro; é a declaração do Estado de que o indivíduo não é culpado daquela imputação.

Assim, a decisão que manteve a custódia, mesmo após a ciência dos novos fatos, tornou-se carente de fundamentação idônea e, principalmente, de lastro na realidade processual. O
periculum libertatis
não mais se sustenta, e a prisão converteu-se em constrangimento ilegal.

2. Da Tese Relativa ao Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) – (Não Conhecimento)

A impetração se insurge, ainda, contra a recusa do Ministério Público em oferecer o Acordo de Não Persecução Penal e contra a decisão judicial que indeferiu a remessa dos autos ao órgão de revisão ministerial.

Contudo, a análise sobre o preenchimento dos requisitos para o ANPP, bem como a avaliação da idoneidade dos motivos que levaram o
Parquet
a recusar a proposta, é matéria que transborda os limites estritos do
Habeas Corpus
. Aferir se o acordo é "necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime" (art. 28-A,
caput
, do CPP) demanda uma incursão no mérito da causa e na discricionariedade regrada do órgão acusador, providência incompatível com a via eleita, que não admite dilação probatória.

Ainda que se discuta o procedimento, a questão de fundo remete à própria viabilidade do acordo, o que deve ser arguido e resolvido perante o juízo de primeiro grau, por meio dos instrumentos processuais adequados, que poderá, no momento oportuno, analisar a legalidade dos atos e garantir o correto trâmite processual, inclusive no que tange à aplicação do art. 28-A, § 14, do CPP.

Dessa forma, por se tratar de matéria de mérito, não conheço do
writ
neste ponto.

3. Dispositivo

Ante o exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO WRIT E, NESTA EXTENSÃO, CONCEDO A ORDEM
, para
revogar a prisão preventiva
de
ISRAELINO CARVALHO DA GAMA
, por superveniente ausência dos requisitos do art. 312 do CPP.

Determino a expedição imediata do competente
Alvará de Soltura
, se por outro motivo não estiver preso.

Comunique-se ao juízo de primeiro grau, que deverá, se entender estritamente necessário, estabelecer medidas cautelares diversas da prisão que se mostrem cabíveis e adequadas ao caso, nos termos do art. 319 do CPP, bem como fiscalizá-las.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 04/09/2025